Tribunal: STF
Processo: Rcl 72773
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”.  CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA PARCIAL.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Associação do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100485-50.2019.5.01.0014, cujos termos teriam desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Tulio Zumak Rojas, sob a alegação que teria sido empregado da reclamante, postulando a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado e o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.

    3. Assevera que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços médicos de forma autônoma, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por meio de pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. 

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, não reconhecendo o vínculo empregatício pleiteado. Porém, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região desconsiderou a existência de outras formas de contratação e, presumindo a fraude na contratação de natureza civil, reconheceu o vínculo empregatício.

    5. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversos do tradicional vínculo empregatício disciplinado pela Consolidação das Leis do Trabalho.

    6. Requereu o deferimento de medida cautelar, para fins de suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada, a fim de adequar-se à jurisprudência desta Corte.
 
    7. Em 21/10/2024, deferi o pedido liminar, ad referendum da Segunda Turma, para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 0100485-50.2019.5.01.0014, bem como do CumPrSe nº 0100389-59.2024.5.01.0014, bem como requisitar informações à autoridade reclamada e determinar a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação, dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 11).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    11. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

9. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

10. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0100485-50.2019.5.01.0014 e do CumPrSe nº 0100389-59.2024.5.01.0014 (na origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

  Publique-se. 
Brasília, 28 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator